Tribunal: TJSP
Processo: 0002224-84.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Pedido indeferido – Recurso da defesa – Pretende que a decisão retroaja à data em que o reeducando alcançou o lapso temporal para a concessão da benesse – Impossibilidade – Inteligência do artigo 112 da LEP – Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime em que se encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime prisional – Pedido indeferido – Recurso da defesa – Pretende que a decisão retroaja à data em que o reeducando alcançou o lapso temporal para a concessão da benesse – Impossibilidade – Inteligência do artigo 112 da LEP – Necessidade de aferição do mérito do sentenciado no regime em que se encontra, pelo tempo previsto na legislação, antes de sua promoção a regime menos gravoso – Decisão mantida – Agravo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002224-84.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILTON DE
SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução ora interposto, mantendo-se a r. decisão
recorrida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002224-84.2020.8.26.0041 -Voto no 40.937
2
Agravo de Execução Penal no 0002224-84.2020.8.26.0041
Agravante: WILTON DE SOUZA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 40.937
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão de regime prisional
Pedido indeferido Recurso da defesa Pretende que a decisão
retroaja à data em que o reeducando alcançou o lapso temporal
para a concessão da benesse Impossibilidade Inteligência do
artigo 112 da LEP – Necessidade de aferição do mérito do
sentenciado no regime em que se encontra, pelo tempo previsto na
legislação, antes de sua promoção a regime menos gravoso
Decisão mantida Agravo defensivo improvido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
apresentado pelo sentenciado Wilton de Souza, contra a r. decisão de fls. 13,
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da
Comarca apontada, que homologou os cálculos de pena considerando como
termo inicial para progressão ao regime aberto, a data da avaliação favorável
à concessão do benefício ao programa prisional intermediário.
Sustenta a Defesa, em síntese, que a data a
ser considerada é aquela em que o condenado preencheu o lapso temporal
estabelecido no art. 112, da Lei de Execução Penal (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 18/20) e
mantida a decisão (fls. 57), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002224-84.2020.8.26.0041 -Voto no 40.937
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento do recurso (fls. 30/33).
É o relatório.
O recurso interposto pela defesa não
comporta provimento.
Consta dos autos que a data base adotada
para fins de previsão para progressão ao regime aberto foi aquela em que se
deu a avaliação favorável à concessão da progressão ao regime semiaberto,
ou seja, data em que cumpriu o requisito subjetivo.
Em razão disso, a Defesa se insurgiu
contra os cálculos, buscando sua retificação, para que fosse adotada a data em
que o sentenciado preencheu o requisito temporal, ante o entendimento de
que este é o momento processual correto para tal desiderato.
Por seu turno, o MM. Juiz homologou os
cálculos de pena, mantendo seu posicionamento no sentido de adotar como
marco inicial para a próxima progressão, a data da avaliação favorável à
concessão da progressão ao regime semiaberto, ou seja, a data em que se
cumpriu o requisito subjetivo (fls. 13).
Com efeito, não se há falar em contagem
de tempo a partir da data em que obteve o condenado direito ao benefício, sob
pena de se autorizar a progressão per saltum.
Isto porque, a data base correta é aquela
em que o agravante foi efetivamente beneficiado com a progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002224-84.2020.8.26.0041 -Voto no 40.937
4
semiaberto, não a data em que é preenchido o requisito objetivo, como
pretende o recorrente.
Cumpre ressaltar que o acima destacado
está em consonância com a disciplina legal, uma vez que pelo artigo 112 da
LEP a progressão de regime ocorre com a efetiva transferência do
sentenciado ao regime mais brando e não quando alcançou o lapso necessário
(requisito objetivo), conforme erroneamente alega a defesa.
A propósito, frisa-se que o atingimento do
lapso temporal gera a expectativa do direito à progressão, desde que o
condenado possua mérito para tanto. O requisito objetivo é o mínimo que a
lei exige que se cumpra para que, então, seja analisado o requisito subjetivo
do sentenciado. Como tal requisito é analisado quando da prolação da
sentença que decide o pleito de progressão de regime, é esta a data que deve
ser considerada, caso haja a concessão do benefício, como marco inicial para
o cômputo do prazo para a obtenção.
Nesse sentido, confira-se o entendimento
desta Egrégia Corte Bandeirante:
“Execução Penal Progressão de regime
prisional Cálculo para fins de concessão da benesse Data-base a ser
considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao regime
anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de
regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo
reeducando, mas sim o dia em que foi proferida sentença progredindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002224-84.2020.8.26.0041 -Voto no 40.937
5
sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao analisar o preenchimento
também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e
não meramente declaratório de direito pré- existente” (TJSP Rel. Des.
Grassi Neto
8a Câmara Criminal
Agravo em execução penal no
0005087-63.2017.8.26.0026 j. 19/10/2017).
“Execução
Penal.
Deferimento
de
progressão ao regime semiaberto. Pleito para que a decisão retroaja à data
em que o sentenciado alcançou o lapso temporal para a concessão do
benefício. Inviabilidade. Inteligência do artigo 112, da LEP. Necessidade de
aferição do mérito do reeducando no regime em que se encontra, pelo tempo
previsto na legislação, antes de sua promoção a regime menos gravoso.
Agravo improvido” (TJSP Rel. Des. Pinheiro Franco 5a Câmara Criminal
Agravo em execução penal no o 0007799-60.2016.8.26.0026
j.
09/02/2017).
Logo, de rigor a manutenção do r.
decisum.
Via de consequência, PELO MEU VOTO,
NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução ora interposto, mantendo-se a
r. decisão recorrida.
Sérgio Ribas
Relator